Tribunal: TJDFT
Processo: 0702324-76.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0702324-76.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO: CLAUDIO JOSE PITELLA PORTELLA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Bradesco Saúde S/A em face de decisão proferida PJE 0740507-05.2024.8.07.0016, que se processa junto ao Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Brasília, âmbito do qual foi proferida a seguinte decisão: “Conforme manifestação de ID 209070795, até a presente data não houve o cumprimento da obrigação de fazer. Tendo em vista a recalcitrância da parte ré BRADESCO SAUDE S/A no cumprimento da obrigação, com fulcro no disposto no art. 537, §1o do CPC, a multa fixada se mostra insuficiente ao caráter coercitivo a que se destina, razão pela qual a majoro para R$ 3.000,00 (três mil reais) por dia, até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sem prejuízo da incidência da multa anteriormente fixada. Assim, intime-se a ré Bradesco Saúde quanto à manifestação da parte autora ID 209070795, para cumprimento, no prazo de 24 horas, da obrigação de fazer estabelecida nos exatos termos em que proferida a decisão de ID202408084, autorizando o procedimento, de acordo com a solicitação médica, sem impor qualquer outra exigência, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00, limitada, por enquanto, a R$30.000,00, sem prejuízo de majoração, caso se mostre insuficiente ao caráter coercitivo a que se destina, observando-se que o pedido de novos exames apesar de não configurar recusa, se contrário à solicitação médica impõe óbice ao cumprimento da decisão que deferiu a tutela de urgência, o que será, ainda, considerado por este Juízo como descumprimento de ordem judicial, com as consequências legais pertinentes, sem prejuízo da multa aplicável”. A alegação da Agravante é no sentido de que o Agravo de Instrumento se mostra cabível neste caso, conforme previsão do artigo 1015 do Código de processo Civil, pois uma vez que se ataca uma decisão interlocutória modificativa de decisão de tutela, cuja reforma é essencial para que a seguradora tenha o seu direito tutelado. Contudo, observo que o Agravo de Instrumento não encontra previsão da lei 9.099/95, sendo que, no âmbito dos Juizados Especiais, as hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento são aquelas previstas no artigo 80, e seus incisos, do Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Nos termos do artigo 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal o Agravo de Instrumento é cabível contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos Juizados Especiais de Fazenda Pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos Juizados Especiais Cíveis; III - não acatável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato que possa causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. Silente a Lei 9.099/95 a respeito da previsão do Agravo de Instrumento, conclui-se, portanto, que a decisão proferida, ora atacada, não desafia a interposição de Agravo de Instrumento, pois proferida em processo de conhecimento no âmbito da competência de Juizado Especial Cível, fora da previsão contida no artigo 80 e seus incisos do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Some-se a isso o fato de que a tese firmada pela TUJ no PUJ 2018.00.2.000587-3, edital publicado em 03/09/2018, p.613, foi no seguinte sentido: "Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação". Assim, o ato não impugnável por outro recurso no âmbito dos Juizados Especiais que desafia a interposição de Agravo de Instrumento com base no fundamento de aptidão para causar dano irreparável ou de difícil reparação deve ser decisão proferida em execuções ou em cumprimento de sentença, não abarcando as decisões proferidas na fase do conhecimento. Dessa forma, tratando-se de decisão proferida em processo de conhecimento no âmbito da competência Juizado Especial Cível, não se mostra atacável por meio de Agravo de Instrumento. Afinal, dentre os princípios que norteiam os Juizados Especiais Cíveis está o da celeridade. Ademais, qualquer decisão interlocutória proferida que antecipar os efeitos da tutela principal, ou questão correlata, poderá ser impugnável em sede do Recurso Inominado, no momento oportuno. Isto posto, tendo em vista que o Agravo de Instrumento interposto não preenche o requisito da admissibilidade, dele não conheço com fundamento no art. 11, V, do RITRJE/DF c/c art. 932, III, do Código de Processo Civil. Sem condenação em custas processuais ou em honorários advocatícios. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 26 de setembro de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator